Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que: decretou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e como consequência, condenou a parte recorrente na obrigação de fazer, consistente em proceder à sustação de todos os descontos referentes à RMC no contracheque do recorrido, com liberação da margem consignável; declarou a quitação contratual e consequente inexistência de débitos em relação ao contrato discutido no presente feito; condenou a parte recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 5.318,96 (cinco mil, trezentos e dezoito reais, noventa e seis centavos), a título de repetição do indébito, com juros e atualização monetária a partir do desembolso, sendo que as quantias porventura descontadas durante o curso do processo também deverão ser devolvidas, na forma simples. Em suas razões, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, asseverando que a parte recorrida tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado, das taxas que seriam cobradas e da forma como o pagamento deveria ser realizado. Argumenta que a modalidade do cartão de crédito consignado não pode ser equiparada a um empréstimo consignado, tampouco suas taxas, tendo em vista a inexistência de total garantia do crédito. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14068075- 14068078). Contrarrazões apresentadas (ID 14068083).
III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
IV. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 14068056. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão e a parte autora, de fato, realizou empréstimos, como demonstram os comprovantes de TEDs (IDs 14068038- 14068039).
VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada, frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III). Ademais, as planilhas e faturas apresentadas pela parte recorrente (IDs 14068041-14068044) demonstram que há apenas o desconto de encargos contratuais, de forma que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois não há abatimento do valor principal. Não houve, portanto, o pleno cumprimento do dever de informação, impondo-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, na forma simples, conforme determinado na sentença.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.